Tribunal: TJMT
Processo: 1001513-80.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001513-80.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), MARINA ANA BELINI - CPF: 429.252.741-53 (IMPETRANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (LITISCONSORTES), MAIS VIDA LTDA - CNPJ: 51.458.344/0001-80 (LITISCONSORTES), PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin de Souza, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

O mandado de segurança contra ato judicial somente é admissível em situações excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal.

2.

A decisão da Turma Recursal apresentou fundamentação clara para negar o pedido de indenização por danos morais, baseando-se na ausência de extratos dos órgãos de proteção ao crédito dos últimos cinco anos e na inexistência de apontamento no campo "prejuízo" no extrato juntado aos autos.

3.

A discordância quanto aos fundamentos adotados pela Turma Recursal não caracteriza teratologia, mas sim inconformismo com o mérito da decisão, o que deveria ser objeto de recurso próprio.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARINA ANA BELINI
contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado contra ato da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

A agravante alega, em síntese, que o acórdão atacado teria violado o contraditório e surpreendido a parte ao decidir com base em fundamentos não previamente debatidos pelas partes, o que, em seu entender, configuraria nulidade e ofensa a direito líquido e certo.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o processo deve ser extinto, uma vez que, na espécie, não há que se falar em ofensa a direito líquido e certo que autorize a impetração de Mandado de Segurança.

[...]

No caso, não há que se falar em efetiva violação a direito líquido e certo, na medida em que o acórdão combatido não se apresentada teratológica, única situação que autorizaria admitir o manejo do mandamus nos Juizados Especiais.

Com efeito, verifica-se que o colegiado apresentou as fundamentações que entenderem como corretas para o deslinde da lide, como se vê:

[...]

Partindo dessas premissas, o acórdão questionado apenas julgou em sentido contrário ao pleiteada, apresentando os motivos pelas quais entenderam que o dano moral é indevido, razão pela qual não se pode reconhecer que a decisão é teratológica.

Ora, decisão teratológica é aquela caracterizada por vícios tão profundos que a tornam aberrante, desarrazoada ou flagrantemente ilegal, destoando dos princípios jurídicos e da própria lei, o que não se verifica no caso em exame.

Ainda, que superado isso, é certo que, em que pese às razões apresentadas, as questões levantadas se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deveria ter sido objeto de recurso próprio.”

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, verifico que a agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, limitando-se a reiterar as teses já analisadas.

A decisão monocrática corretamente reconheceu que o mandado de segurança não é a via adequada para impugnar o acórdão da 1a Turma Recursal, pois não se verifica teratologia ou flagrante ilegalidade que justifique a excepcional intervenção por meio do mandamus.

A teratologia, que autorizaria o manejo do mandado de segurança contra decisão judicial, caracteriza-se por vício tão grave que torna a decisão aberrante, absurda ou manifestamente ilegal. Não é o caso dos autos.

Ainda que a agravante discorde dos fundamentos adotados pela Turma Recursal, tal discordância não caracteriza teratologia, mas sim inconformismo com o mérito da decisão, o que deveria ser objeto de recurso próprio, e não de mandado de segurança.

Quanto à alegação de decisão surpresa, observo que o julgamento realizado pela Turma Recursal ocorreu dentro dos limites da lide e com base em elementos constantes dos autos. A aplicação de entendimento consolidado pelo próprio órgão julgador, ainda que posterior à propositura da ação, insere-se no âmbito da interpretação jurídica, não configurando, por si só, violação ao contraditório ou à ampla defesa.

No que se refere à multa aplicada nos embargos de declaração, trata-se de matéria que também não comporta análise em sede de mandado de segurança, pois está relacionada ao mérito da decisão e à avaliação do caráter protelatório dos embargos, questão que deveria ser impugnada por meio de recurso próprio.

Assim, mantenho o entendimento de que não há direito líquido e certo a ser protegido por meio de mandado de segurança, nem teratologia que justifique a excepcional intervenção por essa via.

DISPOSITIVO

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026